Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-34.2020.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000084-34.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOTOXI PANARA - CPF: 703.186.821-17 (APELANTE), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0018-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0018-50 (REPRESENTANTE), FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS - CNPJ: 00.068.353/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

3.
Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Totoxi Panara
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto do Azevedo/MT, nos autos da Ação de nº 1000084-34.2020.8.11.0023, movida em desfavor de
Banco Itaú Consignado S/A
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, bem como condenou a parte autora em litigância de má-fé no valor de 1% sobre o valor da causa. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 1.000,00 (mil reais), todavia suspendeu o pagamento nos termos do art. 98, §3º do CPC

A parte recorrente quere a reforma da sentença argumentando que:
1)
que o contrato é inválido;
2)
é patente a sua boa-fé e não há nos autos nenhuma prova da má-fé processual da Apelante.

Prequestiona os artigos 104 e 166 do CC, a súmula 479 do STJ e os artigos 5º, X e XXXV da CF.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo consignado nº 598051999 firmando entre as partes (Id. 140445182, pág. 5).

Sustentando a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, a parte autora requer o provimento do recurso de apelação para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar inexistente o contrato celebrado entre as partes, bem como condenar o banco apelado ao pagamento de danos morais.

Pois bem,

O recurso não comporta provimento.

A parte Apelante sustentando a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente para declarar a inexistência do contrato entabulado entre as partes, bem como a nulidade do mesmo por não observância das normas legais para suas elaborações e ao final procedência da demanda e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou improcedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da apelante.

No tocante a validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada há a ser modificada, não havendo como dar guarida às manifestações da Apelante seja para declarar a inexistência do contrato seja para declarar a sua nulidade. Explico:

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

Conforme se vê do documento ID. 140445182 (pág. 5) (contrato), carreado aos autos na contestação do Apelado/Requerido, a parte Autora/Apelante firmou o citado contrato.

Ressalte-se que, muito embora a Autora/Apelada seja pessoa analfabeta, consta do contrato entabulado a assinatura de 2 (duas) testemunhas, e
o Código Civil, dispõe sobre a possibilidade da assinatura a rogo em instrumento particular quando se tratar de contrato de prestação de serviços, justamente, o caso dos autos, porquanto os contratos são referentes à prestação de serviços bancários.

Nessa linha, o art. 595 do CC dispõe que: “
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. ”

Portanto, ao analfabeto, como a qualquer pessoa impossibilitada de assinar um contrato, duas são as opções possíveis: 1ª) poderá pedir para que outra pessoa assine por ele por meio de procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02, independente do tipo do contrato; 2ª) na hipótese de contrato de prestação de serviços poderá ser utilizado instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, consoante dispõe o art. 595 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DESVANTAJOSO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – NULIDADE DECRETADA – REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – HUMILHAÇÃO E INSEGURAÇA PATENTES ANTE A VULNERABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO EM QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato entabulado por analfabeto exige a observância da formalidade prescrita no artigo 595 do Código Civil, ou ainda, representação constituída por meio de escritura pública, sob pena de nulidade.
[...]” (Ap 73195/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) (Destaquei)

Desta feita, na contratação de serviços bancários, como é o caso dos autos, a validade do negócio jurídico, firmado por pessoa analfabeta, dependente da formalização de contrato com assinatura a rogo, e subscrito por duas testemunhas, conforme disposto no art. 595 do Código Civil, inexistindo o caso qualquer afronta aos artigos 104, 166 e 215 do CC.

Nesse caminhar, verifico que a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado para com a parte Apelante (Id.
140445182, pág. 5
), bem como os documentos pessoais das testemunhas que assinaram os contratos (Id. 140445182, págs. 11 - 12), de forma que cumpriu com as formalidades legais aplicadas a espécie, razão pela qual o contrato entabulado é plenamente válido, o que afasta a alegação de existência de danos morais.

É a jurisprudência:

BANCÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA. [...]
O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido
.
Inteligência do art. 595 do Código Civil.
Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)

Sobre o tema já me pronunciei:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA . OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO . DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO . DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. 2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato , todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.”

(
N.U 0003175-51.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, não procede a irresignação da apelante, a teor da escorreita fundamentação exarada pelo d. Magistrado “a quo” no sentido de que:

“[...] As alegações da parte autora que não conhece o débito não procedem, pois, o conjunto probatório de forma cristalina refuta tal alegação. Há um contrato assinado, bem como existe um crédito na conta corrente de titularidade da parte autora. Na mesma vertente, não há notícias que terceiros utilizaram o cartão bancário da parte autora para fazer os saques em sua conta corrente/poupança, não houve questionamento pela parte autora, não consignou os valores creditados em Juízo e em momento algum menciona a devolução do montante depositado, logo, não há que se falar em indenização por danos morais e nem em restituição dos valores das parcelas pagas, sob pena de beneficiar a parte autora de sua própria torpeza

[...]

Como pode a parte autora ficar tanto tempo pagando empréstimos consignados, os quais segundo ela (autora) nunca foi feito, sem ao menos fazer uma reclamação no INSS ou quem sabe ir à Delegacia de Polícia Civil prestar uma queixa. Além disso, poderia buscar socorro no Ministério Público e FUNAI, diante da sua condição de INDÍGENA. Assim, ausente a demonstração de falha na prestação do serviço prestado por parte do banco (requerido), não há como atribuir-lhe responsabilidade. Ademais, os fatos alegados pelo autor não encontram respaldo nas provas dos autos e, consequentemente, não são suficientes para reconhecer o pedido na forma pleiteada.[...] ” (Id. 140445207, págs.: 3-4)

Diante disso, tem-se que, comprovada pelo Requerido/Apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora, uma vez que o contrato é válido, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a existência de cobrança indevida.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Quanto a má-fé processual tenho que ela
resta configurada
, uma vez que a Apelante em sua inicial afirmou que “
não foram obedecidos procedimentos imprescindíveis para a validade do negócio jurídico
” (Id. 140445166, pág. 5), todavia conforme já demonstrado alhures o banco Apelado trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes que obedeceu as normas legais aplicadas a espécie
, portanto, a conduta da Apelante amolda-se as previstas no artigo 80, I e II do CPC.

Com estas considerações, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 1.200,00 (um mil e duzentos reais) observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022